Tribunal: TJDFT
Processo: 0751659-21.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ADC no 83/DF. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (arts. 48, da Lei no 9.099/95, e 1.022 do CPC).
2. A omissão apontada nos embargos de declaração não existe, tendo sido resolvidas todas as questões relevantes. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria já devidamente analisada e julgada. O Colegiado reconheceu que, por se tratar de custeio dos benefícios referentes à pensão dos dependentes de militar, a renúncia poderia se dar a qualquer tempo. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os presentes embargos de declaração, cuja rejeição, pois, se impõe.
3. Igualmente não procede o pedido de suspensão do feito até o julgamento da ADC n. 83/DF, pois ainda não prolatada decisão pelo Sr. Ministro Relator Nunes Marques quanto ao pedido cautelar, em sede da ADC no 83/DF, para suspensão do julgamento de processos que tratem da possibilidade de renúncia aos benefícios previstos na Lei Ffederal n. 3.765/1960 fora do prazo estipulado na Lei 10.486/2002, art. 36, § 3o, II.4. No mesmo sentido, acórdão no 1704634, data de Julgamento: 22/05/2023, Terceira Turma Recursal, publicado no DJE de 01/06/2023.
5. Embargos declaratórios conhecidos e rejeitados.
6. Decisão proferida nos termos do art. 46, da Llei no 9.099/95.